Tribunal: STF
Processo: Rcl 61879
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSOLIDADO À LUZ DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR (LEI Nº 4.771/65). OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS NOS TERMOS DO REGIME JURÍDICO PRECEDENTE. DESPROVIMENTO.



    1. Nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, o STF não decidiu sobre a aplicação retroativa do novo Código Florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código anterior. O TAC celebrado na vigência da legislação anterior (Lei nº 4.771/1965) tem eficácia de título executivo extrajudicial e constitui ato jurídico perfeito. Inexiste, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.



    2. O órgão reclamado não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição e a incidência da Súmula Vinculante 10.



    3. Agravo a que se nega provimento.